Tribunal: TJMT
Processo: 1000767-39.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000767-39.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.310.810/0001-93 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SAINT GERMAIN TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.310.810/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATAS SEM ACEITE – ENDOSSO MANDATO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA – PROTESTO EFETIVADO SEM A EXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - TÍTULO SEM HIGIDEZ – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO PROTESTO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “
Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.”
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

2. Enquadra-se como conduta culposa do Banco a atitude de receber a duplicada sem aceite e, sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, efetuar o protesto do título.

3. No caso de protesto indevido de cártula, o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, independe da comprovação efetiva do dano sofrido pela parte autora.

4. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente os pedidos formulados na
Ação Anulatória c/c Reparação por Danos Morais
, ajuizada pela empresa
Forte Comércio e Representações Ltda.
, para declarar inexistentes os débitos litigiosos, bem como para condenar, solidariamente, os requeridos, ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da prolação da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da negativação. Por conseguinte, condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em breve resumo, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que os títulos decorreram da relação contratual entre a autora e a empresa Saint Germain Transportes Ltda., sendo que a instituição financeira apenas realizou os descontos dos títulos, os quais, por não terem sido pagos no vencimento, foram levados ao protesto.

No mérito, assevera a legalidade do protesto efetivado, porque não houve a liquidação dos títulos da data do vencimento, não restando outra alternativa a ele (banco) senão promover o protesto, em cumprimento à ordem dada pelo cedente dos títulos.

Argumenta que é terceiro de boa-fé e que, quando recebeu o título de crédito a empresa
Saint Germain Transportes Ltda.
verificou que a emissão e os documentos apresentados estavam regulares, não podendo ser-lhe imputada qualquer negligência na verificação dos títulos.

Diz que agiu no exercício regular de seu direito e que a culpa pelo protesto foi exclusiva da corré
Saint Germain Transportes
, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, ou, alternativamente, para que seja reduzido o valor da indenização fixado.

As contrarrazões vieram ao id. 60168997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo banco apelante, confunde-se com o mérito do apelo e com ele será analisada.

O endosso-mandato está previsto no art. 18 da Lei Uniforme e, por meio dele, “
o endossante confere poderes ao endossatário – por exemplo, uma instituição financeira – para agir como seu legítimo representante, exercendo em nome daquele os direitos constantes do título, podendo cobrá-lo, protestá-lo, executá-lo etc.”
(RAMOS, André Luis Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São Paulo: Ed. Método, 2015, p. 496).

Sem maiores delongas, a matéria ora apresentada para julgamento é de simples resolução, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre o assunto, firmado através do julgamento do REsp n. 1.063.474/RS, submetido ao rito do art. 1.036 do CPC (recurso repetitivo):

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido.
(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

Assim, o Superior Tribunal de Justiça entende que o banco, quando investido da qualidade de endossatário, responde pelos efeitos do protesto quando extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio.

Neste último caso, a Corte Superior possui entendimento de que se enquadram neste conceito a atitude do banco que “
recebeu a duplicata não aceita e sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação de serviço e, ainda assim, indica o título a protesto”
(REsp 1063474/RS).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. CARÁTER PREQUESTIONADOR. DESCABIMENTO. COMERCIAL. DUPLICATA. FALTA DE ACEITE. COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. INOPONIBILIDADE. SACADO. (...) III -
Ausente o aceite das duplicatas, cabe ao endossatário exigir do endossante a apresentação do comprovante de entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços, no momento em que realizado o endosso.
(...)
(REsp 770.403/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 212)

De tal modo, na hipótese, não há como afastar a responsabilidade do banco apelado, eis que, investido da qualidade de endossatário, protestou a duplicada, sem aceite, apresentada pela empresa
Saint Germain Transportes Ltda.
, sem sequer diligenciar acerca da existência de comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.

A propósito, o mesmo entendimento acerca da responsabilidade do banco é perfilhado por este egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DUPLICATA SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. No endosso-mandato o endossatário possui legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente.
Ao protestar o título a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder pelos danos causados pelo protesto indevido.
(AgR 176134/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA- SENTENÇA MANTIDA.
Tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e, sem a cautela necessária, o leva a protesto.
O protesto indevido de duplicata irregular gera responsabilidade civil pelos danos, que no caso decorrem de responsabilidade civil objetiva e, portanto, prescindem da prova.
(Ap 27239/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência desta Câmara trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.

(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostrar suficiente para a reparação dos danos suportados, deve ser mantido, em respeito ao Princípio do “Non Reformatio in Pejus”, já que a parte autora não interpôs recurso.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, porque já foram fixados no patamar máximo de 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020